Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MULTA AFASTADA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Considerando que se partiu de premissa equivocada ao se aplicar a multa por embargos protelatórios, é cabível o recurso de embargos declaratórios para sanar tal equívoco.
3. Embargos de declaração providos.